Tribunal: STF
Processo: RE 909706
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    União interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CF. MUNICÍPIO. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO VÍNCULO. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO FGTS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ART. 2º LC 110/2001. 



    1. Estando os servidores temporários do Município regidos pelo regime estatutário, resta afastada a obrigação do ente público ao pagamento de FGTS, e da contribuição prevista no art. 2º da LC nº. 110/2001. 



    2. Eventual inobservância dos requisitos legais que autorizam as contratações temporárias excepcionais não desvirtua a natureza administrativa do vínculo estabelecido.”



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 7º, inciso III, e 37, incisos II e IX, e § 2º, da Constituição Federal.



    Em 1º/12/2016, a determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 916. 



    O Vice-Presidente do Tribunal de origem, em 07/04/2017, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo exame do feito, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS. REEXAME DE RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA STF 916. MUNICÍPIO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. 



    ‘A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS’.”



    Ato contínuo, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Pois bem, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 765.320/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 916), apreciou a questão concernente aos efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, fixando a seguinte tese:



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”



    O acórdão desse julgado ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    In casu, o acórdão atacado assentou, expressamente, que a contratação temporária efetuada pelo Município ocorreu de forma regular, bem com reconheceu sua natureza estatutária e não celetista. Neste ponto, extrai-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Na hipótese dos autos, verifica-se que a partir da vigência da Lei Municipal nº 1.001/93, os servidores contratados em caráter temporário eram submetidos ao regime estatutário (administrativo) (evento 1-out8, out10 a 22). 



    É indubitável, pois, que as relações de que ora se trata se submetem ao regime estatutário, mesmo porque eventual inobservância dos requisitos legais que autorizam as contratações temporárias excepcionais não desvirtua a natureza administrativa do vínculo estabelecido.



    (...)



    Desta forma, em sendo o regime de contratação de natureza estatutária, é de ser declarada insubsistente a exigência dos valores de FGTS e a contribuição social do art. 2º da LC nº. 110/2001.”



    A recorrente, por sua vez, defende que:



    “No presente caso, os Autos de Infração julgados nulos pelo v. acórdão recorrido foram lavrados em razão da constatação, pelos agentes fiscais, de que o Município demandante realizou a contratação irregular de trabalhadores ‘temporários’ para em atividades permanentes, sem o devido concurso público.



    A contratação desses trabalhadores teve como fundamento Leis Municipais n° 135/97 e 143/97, que definem, verbis:



    (...)



    A fiscalização, contudo, verificou que dezenas de pessoas vinham exercendo atividades permanentes, de forma continuada, sem terem prestado concurso público. 



    Ou seja, o que a fiscalização identificou foi a contratação irregular de trabalhadores.”



     



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 1.001/1993) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESQUALIFICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL PARA FINS DE COBRANÇA DO FGTS. VALIDADE DOS CONTRATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.350.474/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/02/2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Contratação temporária. Validade da contratação. Ausência de prequestionamento. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 282 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE nº 1.208.766/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/03/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 967.539/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/03/2017).



    Nesse mesmo sentido, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema versado nos presente autos: RE nº 1.199.315/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/01/2022; RE nº 1.272.358/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/07/2020; e RE nº 1.218.299/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/098/2019.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente